Tribunal: TJMT
Processo: 0005039-54.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005039-54.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PAULINO BELARMINO JACO - CPF: 567.885.761-49 (APELANTE), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E
menta:
D
ir
eito
penal e
processual penal. A
pelação criminal
.
Porte ilegal de arma de fogo
.

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Direito ao silêncio parcial ou seletivo.
R
ecurso

provido
para acolher a preliminar.

I
.
C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta
contra
a
sentença
que

condenou o apelante à pena de

2 anos e 4 meses de reclusão, no regime aberto,
e
10 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003)
. A
defesa alega, preliminarmente, nulidade do interrogatório judicial por cerceamento de defesa, sob o argumento de violação
ao direito ao “silêncio parcial”. No mérito, sustenta a absolvição por insuficiência de provas.

II. Q
uestão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir se a imposição judicial para que o réu respondesse a todas as perguntas formuladas viola o direito constitucional ao silêncio; e (
ii
) verificar se
há provas suficientes para a condenação.

III
.
R
azões de decidir

3.

O interrogatório judicial é meio de autodefesa e sua condução não pode restringir o exercício do direito constitucional ao silêncio, inclusive em sua forma parcial, nos termos do art. 5o, LXIII, da CF/1988 e do art. 186 do CPP.

4.
O direito ao silêncio parcial é expressão legítima da autonomia de vontade do acusado e deve ser respeitado como manifestação de autodefesa, não podendo ser obstado pelo
J
uízo
ou condicionado ao interrogatório integral.

5.
A negativa de prosseguimento do interrogatório sob tais premissas, além de violar direito fundamental, ocasiona prejuízo à defesa, maculando o ato processual e os subsequentes.

IV
.
Dispositivo e tese

6
. Recurso provido
para
acolher a preliminar de nulidade.

Tese de julgamento:
“
O acusado pode exercer o direito ao silêncio de forma parcial, respondendo apenas às perguntas de sua defesa técnica, nos termos do art. 5o, LXIII, da CF/1988 e do art. 186 do CPP.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXIII; CPP, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 213.849/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27.09.2022; TJMT, HC 1016523-87.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 30.08.2023; TJMT, AP 0006142-
49.2017.8.11.0064, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por PAULINO BELARMINO JACO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Penal no 0005039-54.2018.8.11.0037, na qual foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, pel
a prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/
20
03)
.

Nas razões recursais,
a Defesa
suscita,

preliminarmente, a nulidade do interrogatório judicial
por cerceamento de defesa,
sob
alegação
de violação ao direito de
“
silêncio parcial
”
do acusado,
o qual
teria
direito
de responder apenas às perguntas
da Defesa.

No mérito,
sustenta
a absolvição por ausência de provas judicializadas idôneas, uma vez que a condenação não se ampara em elementos probatórios robustos nem em evidências formalmente produzidas nos autos (Id 246215673).

Nas contrarrazões recursais,
o
Ministério Público

pugna pel
a rejeição da preliminar e, no mérito, pel
o desprovimento

do recurso (Id
249465692).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
não acolhimento
da preliminar arguida. No mérito, pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id 255975656).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
conheço
do apelo manejado pela Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se dos autos que
o apelante PAULINO BELARMINO JACO foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/
20
03), pois
,
no dia 03/09/2017, por volta das 16h25min, no município de Primavera do Leste/MT, o apelante
portava
um
revólver
, marca T
aurus, calibre 38
,
e
seis
unidades de munições do mesmo calibre
.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da
preliminar arguida.

A Defesa suscita
nulidade do interrogatório judicial
por
violação ao
direito
de “
silêncio parcial”
, assegurado
pelo

art. 5o, LXIII, da Constituição Federal, sob o
argumento

de que
teria havido cerceamento de defesa em razão da indeferida pretensão de o réu exercer o direito ao
“
silêncio
seletivo”
, respondendo exclusivamente às perguntas formuladas
pela
defesa
técnica
.

Alega que
o
juiz
de primeiro grau impediu o apelante de responder exclusivamente às perguntas formuladas por seu defensor
,
condicion
ando
o prosseguimento do ato à prévia resposta aos seus próprios questionamentos, violando referida garantia constitucional
.

Com
a detida análise dos argumentos depreendidos pela defesa e do interrogatório
judicial
, observa-se que a pretensão defensiva
merece amparo
.

Oportuno transcrever o ato
processual
ora impugnado,
in
verbis
:

“
(...)
Magistrado:
O senhor tem o direito ao silêncio. Seu silêncio não será usado contra sua defesa. Advirto

que caso fale a verdade e venha a ser condenado, terá a atenuante da confissão. São verdadeiras essas acusações?

Acusado:
Não, senhor.

Magistrado:
Não? O senhor está sendo acusado por quê? Tem algum motivo?

Acusado:
Sobre a questão dessa acusação, eu vou responder as perguntas do meu advogado.

Magistrado:
Não, então ou o senhor responde às perguntas que eu estou lhe fazendo ou o senhor fica em

silêncio. (...)

Ou ele fica em silêncio ou ele responde às perguntas de todo mundo, porque não é crível que ele venha e fale que só vai falar o que lhe convém.

Advogado:
O Tribunal Superior, Excelência, já tem pacificado no sentido de que o réu tem o direito de responder somente às perguntas da defesa, se quiser.
Magistrado:
(...) eu encerro o interrogatório, dou por encerrada a instrução e passo, então, às alegações finais, doutor. A não ser que ele responda.

Advogado:
Tudo bem, Excelência, então permanece em silêncio. (...)”

(Id 234403717)
.

Inicialmente
,
impende
consignar que o
interrogatório judicial
, à luz do ordenamento jurídico vigente, conserva natureza mista
, pois
é, simultaneamente,
meio de defesa
e
ato instrutório

pr
esidido pelo magistrado
,

cuja finalidade precípua é garantir ao acusado a oportunidade de se defender, por meio de sua própria palavra, do conteúdo da imputação que lhe é dirigida.

Sabe-se que o
interrogatório

é o momento processual
em que
se oportuniza ao acusado apresentar sua versão dos fatos, sendo meio legítimo de autodefesa.
Em outras palavras, não se pode admitir que
o réu seja
compelido, sob ameaça de encerramento precoce do ato, a responder a perguntas formuladas por
todas as partes
.

Nessa toada
, o

silêncio parcial
,
isto é, a faculdade de calar-se quanto a questionamentos de determinadas partes e responder apenas a
quem desejar,
constitui manifestação legítima da autodefesa e expressão da autonomia de vontade do acusado.

Com a edição da Lei no 10.792/2003,
o
ato
processual em comento
passou a ser regido por normas que asseguram o respeito à dignidade do réu e à paridade de armas, sem, contudo, desnaturar sua essência como ato presidido pelo
J
uízo.

Não obstante, a
inda que se alegue que o interrogatório permanece como ato presidido pelo
magistrado -
e, de fato, o é
-
isso não implica a supressão da liberdade do réu em moldar o modo como exercerá seu direito ao silêncio, tampouco autoriza o encerramento forçado do ato como forma de compelir o acusado à colaboração plena.

No presente caso,
extrai-se da mídia audiovisual
,
cujo conteúdo fora
transcrit
o acima
,
que o réu expressamente manifestou o desejo de responder apenas às perguntas de sua defesa técnica.
Porém
, teve sua vontade desconsiderada, sendo constrangido, sob pena de encerramento do ato, a responder também às indagações formuladas
pelo Juízo.

Não bastasse, verifica-se que a
defesa técnica
se insurgiu durante a audiência de instrução
,
destacando que a Corte Superior autoriza o silêncio parcial no interrogatório, porém, igualmente foi ignorada.

Destarte, o art.
5o, inciso LXIII
,
da Constituição Federal, prevê que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado.

Soma-se a disposição legal prevista no art. 186 do Código de Processo Penal:
“
Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas
”
.

Essa garantia constitucional
do
direito ao silêncio
decorre do
princípio
nemo

tenetur
se
detegere
,

que se traduz como
“
ninguém é obrigado a se autoincriminar
”
, garantindo que o acusado não seja forçado a produzir provas
contra si mesmo, ou seja,
que o levem à condenação
.

Dessa forma, no exercício do direito ao silencio, o réu pode ficar inteiramente calado, responder a todos os questionamentos ou apenas alguns deles, de acordo com a estratégia alinhada com sua defesa técnica, cuja entrevista prévia é assegurada. Em suma, por ser um direito, e não dever, o acusado pode exercê-lo no todo ou em parte.

Saliente-se que tal prerrogativa
tem natureza de
direito fundamental
, inafastável pelo juízo de conveniência do magistrado, devendo ser interpretada de forma ampla e protetiva ao
réu
.

Convém elucidar que
não
se trata de o réu, ou sua defesa técnica,

escolher a forma
que seu interrogatório será realizado ou
quem
irá interrogá-lo, haja vista que o ato processual em comento continua sob a condução privativa do magistrado
, mas sim a liberdade de exercer o silêncio da
maneira que lhe aprouver, ainda que
seja
apenas
em relação
aos questionamentos do Juízo e da acusação, limitando-se em responder às perguntas formuladas p
or seu defensor.

A respeito disso, oportuno transcrever os fundamentos valiosos do c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 213.849/SC,
in
verbis
:

“
O direito constitucional ao silêncio (não autoincriminação) deve ser exercido pelo acusado da forma que melhor lhe aprouver, tendo em vista que deve ser compatibilizado com a sua condição de instrumento de defesa e de meio probatório. Ao passo que o silêncio não importará em assunção de culpa pelo acusado, não há, pelo que dispõe o art. 186, do Código de Processo Penal, qualquer restrição no tocante a promoção da ampla defesa na mesma ocasião do interrogatório, razão pela qual a escolha das perguntas que serão respondidas e aquelas para as quais haverá silenciamento, harmoniza o exercício de defesa com o direito à não incriminação.
”

No mesmo sentido tem entendido o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
1. O artigo 186 do CPP estipula que, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que
lhe forem formuladas 2. O interrogatório, como meio de defesa, implica ao imputado a possibilidade de responder a todas, nenhuma ou a apenas algumas perguntas direcionadas ao acusado, que tem direito de poder escolher a estratégia que melhor lhe aprouver à sua defesa.

3. Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico.
”
(HC 703978/SC, Rel. Min.
Olindo Menezes
-
Desembargador Convocado

do
TRF 1a R
egião, Sexta Turma, j. 05/04/2022)

Nesse contexto, o
prejuízo

é evidente
, uma vez que o apelante
foi compelido a participar de um ato sem que
a
sua vontade fosse respeitada,
condicionando a pretensão defensiva à
submissão do réu ao interrogatório integral.
Além disso, o ato foi encerrado pelo Juízo de origem após a manifestação defensiva de que o apelante responderia apenas aos questionamentos da defesa, negando ao réu expor a sua versão dos fatos conforme a estratégia traçada.

Sobre o tema em debate
, convém trazer
precedentes deste e. Tribunal
:

“
O direito ao silêncio é uma das vertentes do princípio
nemo

tenetur
se
detegere
, tratando-se de direito público
subjetivo do indivíduo, de estatura constitucional e aplicabilidade imediata (CF, art. 5o, LXIII).

O interrogatório é meio de autodefesa por excelência, razão pela qual não pode haver nenhuma restrição ao exercício dessa prerrogativa, pois não é vedado no ordenamento jurídico brasileiro o silencio parcialou seletivo, de modo que o acusado pode responder apenas às perguntas que entender pertinentes, como melhor estratégia de defesa.
”
(
HC
1016523-87.2023.8.11.0000,
Rel. Des.

Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal,
j.
30/08/2023
)

“(...)
se é permitido ao acusado o mais, que é negar-se a responder todas as perguntas, daí extrai-se que é permitido o menos, que é responder somente a algumas das perguntas (o direito ao silêncio parcial seria um
minus
em relação ao direito ao silêncio). Destarte, é reconhecido o direito ao silêncio parcial, que se fundamenta no fato de que o direito à não autoincriminação é um direito de todo cidadão.

Neste viés, o texto constitucional nada diz quanto ao seu exercício, ou seja, se o réu pode optar por responder apenas as perguntas formuladas pelo juiz, pelo Ministério Público ou somente da defesa. Contudo, não há qualquer limitação constitucional ou infraconstitucional, assim, a ré pode exercer seu direito de maneira livre, seletiva, não podendo o Juiz impedir que a acusada responda apenas as perguntas de seu
defensor, dos jurados e do Ministérios Público, sob pena de nulidade.
”
(AP
0006142-49.2017.8.11.0064,
Rel. Des.

Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal,
j.
03/07/2024
)

Por tais considerações,
fica evidenciada a
nulidade
do interrogatório judicial por
ofensa ao
direito constitucional
ao silêncio.

Portanto,
em dissonância com o parecer da i. PGJ,
dou provimento
ao recurso para

acolh
er

a preliminar
de nulidade do
interrogatório
e dos atos subsequentes, devendo o apelante
PAULINO BELARMINO JACO
ser submetido a novo interrogatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025